Tribunal: TJSP
Processo: 2281984-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – SUSTAÇÃO DE PROTESTO E EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DO RESPECTIVO APONTAMENTO RESTRITIVO – CONCESSÃO DA LIMINAR MEDIANTE A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO EM DINHEIRO – INTANGIBILIDADE – O art. 300, §1o, do CPC/2015, autoriza o magistrado a exigir caução na concessão da tutela de urgência deferida, notadamente quando, em análise não exauriente, inexistirem

Ementa:
TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – SUSTAÇÃO DE PROTESTO E EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DO RESPECTIVO APONTAMENTO RESTRITIVO – CONCESSÃO DA LIMINAR MEDIANTE A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO EM DINHEIRO – INTANGIBILIDADE – O art. 300, §1o, do CPC/2015, autoriza o magistrado a exigir caução na concessão da tutela de urgência deferida, notadamente quando, em análise não exauriente, inexistirem elementos da probabilidade do direito postulado antes do contraditório, competindo ao julgador de primeiro grau de jurisdição a determinação da modalidade de caução a ser exigida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281984-27.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é agravante SANDRA
REGINA MALAMAN BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado PEPITA
COMERCIO DE MÁRMORES E GRANITOS, PESSOA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281984-27.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N° 30.053
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2281984-27.2019
COMARCA: MOGI MIRIM 3a VARA
AGRAVANTE: SANDRA REGINA MALAMAN BARBOSA
AGRAVADA: PEPITA COMÉRCIO DE MÁRMORES E GANITOS
MM. JUIZ: Fábio Rodrigues Fazuoli
TUTELA
CAUTELAR
REQUERIDA
EM
CARÁTER
ANTECEDENTE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E EXCLUSÃO
DO NOME DA AUTORA DO RESPECTIVO APONTAMENTO
RESTRITIVO CONCESSÃO DA LIMINAR MEDIANTE A
PRESTAÇÃO
DE
CAUÇÃO
EM
DINHEIRO

INTANGIBILIDADE O art. 300, §1o, do CPC/2015, autoriza o
magistrado a exigir caução na concessão da tutela de urgência
deferida, notadamente quando, em análise não exauriente,
inexistirem elementos da probabilidade do direito postulado antes
do contraditório, competindo ao julgador de primeiro grau de
jurisdição a determinação da modalidade de caução a ser exigida -
Recurso desprovido.
Vistos...
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
interlocutória que, nos autos da ação de sustação de
protesto, deferiu a tutela de urgência requerida para sustar
o protesto de duplicata mercantil, condicionada à prestação
de caução em dinheiro (fls. 10/11, dos autos de origem).
A agravante defende que não tem nenhuma relação
jurídica com a parte agravada que justificasse a emissão de
duplicata
mercantil,
impondo
a
sustação
de
protesto
independentemente da prestação de caução, na medida em que a
parte agravante é hipossuficiente e o título não possui
lastro comercial (fls. 01/06).
Tempestivo e desprovido de preparo, por ser a
agravante beneficiária da gratuidade da justiça, o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281984-27.2019.8.26.0000 -Voto no
3
foi processado com a intimação da agravada para resposta.
Com a contraminuta (fls. 26/29), o agravo está
pronto para julgamento.
É o relatório.
O inconformismo não prospera.
Trata-se de ação de sustação de protesto ajuizada
pela ora agravante, com pedido de antecipação dos efeitos da
tutela, ao argumento de que nunca manteve qualquer relação
jurídica com a parte agravada que viesse a justificar a
emissão de duplicata mercantil, defendendo a inexistência de
qualquer dívida contraída junto a empresa recorrida, insistindo no descabimento do protesto efetuado em questionamento.
As regras de experiência revelam que não são raros
os casos de emissão de títulos sem lastro, cujo protesto dos
títulos frios são nefastos para aquele que teve seu nome
maculado em razão do respectivo apontamento restritivo.
Assim, em cognição sumária, mostrou-se adequado o
deferimento da tutela de urgência, para deferir a sustação
dos efeitos do protesto do título alegado ilícito.
Todavia,
como
bem
consignou
o
magistrado
de
primeiro grau de jurisdição, a alegação inicial da agravante
somente poderá ser analisada depois do contraditório, pois só
então terá o magistrado melhores elementos de convicção da
legalidade ou não do protesto e da respectiva dívida, razão
pela qual se mostrou acertada a determinação pelo juiz a quo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281984-27.2019.8.26.0000 -Voto no
4
de prestação de caução idônea em dinheiro, o que atende ao
interesse das partes e minimiza eventuais prejuízos patrimoniais.
Com efeito, o art. 300, §1o do Código de Processo
Civil, autoriza o magistrado a exigir a prestação de caução
para o deferimento da tutela de urgência, bem como a escolha
da espécie de caução (real ou fidejussória), porque é dele a
incumbência de verificação da idoneidade da contracautela a
ser prestada.
É lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR: “O Código não
condicionou, sempre e obrigatoriamente, todas as medidas
liminares à prestação de caução; apenas facultou ao juiz o
poder de determinar a contracautela (...caso em que poderá
determinar que o requerente preste caução...
diz o art.
804), o que, naturalmente, será feito quando a imprecisão dos
elementos
de convicção produzidos
pelo
requerente não
propiciar ao juiz a segurança mínima para convencer-se da
inteira procedência da pretensão cautelar in limine litis”
(“Processo Cautelar”, São Paulo, EUD, 2005, 22a ed., pág.
142).
Não se olvide que competirá à agravada demonstrar a
regularidade da imputação de dívida à agravante. Todavia, em
análise
perfunctória,
não
é
possível
vislumbrar
a
possibilidade do direito sem que antes fosse oportunizada a
ampla defesa, o que justifica a exigência da caução em
dinheiro, como meio de garantia do juízo para o deferimento
da tutela pretendida.
Ademais, a modalidade da caução exigida sequer foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281984-27.2019.8.26.0000 -Voto no
5
objeto de insurgência, na medida em que a agravante se limita
a postular sua exoneração para que ficasse mantida a tutela
de urgência.
Nesse sentido o entendimento desta C. 11a Câmara de
Direito Privado:
“MEDIDA CAUTELAR. Sustação de protesto.
Cédula de Crédito bancário por indicação.
Concessão de liminar condicionando sua
manutenção à prestação de caução em
dinheiro. Admissibilidade. Hipótese em
que fica ao prudente critério do juiz
determinar a necessidade e a modalidade
de caução a ser exigida. Oferecimento de
transformador elétrico instalado na sede
da autora, desacompanhado de nota fiscal
de compra e de avaliação sobre o valor de
mercado, com isso fazendo perecer a
garantia. Ainda tendo o C. STF afastado
definitivamente a possibilidade de prisão
do depositário infiel, nem pesará sobre
este maior preocupação na guarda do bem.
Caução inidônea. Decisão mantida. Recurso
não provido” (AI No 2030183-66.2013 11a
Câmara de Direito Privado
Rel. Des.
Gilberto dos Santos J. 04/11/2013).
Por fim, fica anotado que, após o contraditório,
verificando que a agravada não comprovou documentalmente o
lastro comercial do título impugnado, poderá o MM. juiz a
quo alterar a modalidade da caução, ou até mesmo dispensá-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281984-27.2019.8.26.0000 -Voto no
6
la. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso interposto.
WALTER FONSECA
Relator